Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708449-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos no 0700548-26.2021.8.07.0018, deferiu a antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão administrativa que aplicou as penalidades de multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração local pelo prazo de 120 dias, até o julgamento da ação anulatória, nos seguintes termos: “Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, proposta por ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, visando a nulidade do processo administrativo no 00052-00019172/2019-32 em trâmite na Polícia Civil do Distrito Federal pela alegada existência de vícios formais e que teria culminado com a aplicação de multa e suspensão temporária de direitos à Requerente. Pede, ao final, a anulação do mencionado processo administrativo ou, “sucessivamente”, a exclusão da sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração local por 120 dias. Custas recolhidas. Li a inicial e os documentos juntados. Decido. Há plausibilidade para a concessão da liminar. Primeiramente, em relação à multa, houve o efetivo e integral depósito do valor por parte da Oracle. Quanto à sanção de suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a Administração Pública do Distrito Federal pelo prazo de 120 dias é preciso uma análise cum grano salis, até pela gravidade da pena e a repercussão local (e nacional) que naturalmente advém. Obviamente não se desconhece que a Autora tem vários contratos com a Administração Pública em geral, os quais poderão ficar comprometidos caso se mantenha a suspensão enquanto o PA (que aplicou a suspensão de contratar) encontra-se judicializado. A manutenção da sanção administrativa implicaria quase a prejudicialidade da presente ação (e aqui reside o perigo de resultado útil ao processo), e, além disso, ecoaria reflexos óbvios em muitos outros contratos administrativos e, talvez, como decorrência lógica, até mesmo oneração de valores em plurais tratativas, justamente em tempos de severa crise econômica. Mais a mais, as tratativas parecem se referir a valores baixos (menos de 23 mil reais) o que pode aparentar desproporcional com a suspensão de licitar por 120 dias. Quer-se dizer, com isso, que a sanção administrativa deve guardar alguma harmonia com o objeto contratado, pena de parecer excessiva, especialmente quando tolhe bens jurídicos essenciais. Frise-se, ainda, que o instrumento contratual debatido entre a Autora e a PCDF advinha de “inexigibilidade licitatória”, e não de uma literal concorrência pública, o que atrai o requisito da probabilidade do direito da Autora. Além disso, o mérito da ação tem a ver com a recusa, se justificável, ou não, em assinar o instrumento contratual no 47/2019 – PCDF e, da forma como ventilado pela Autora, a mesma teria encaminhado NEGOCIAÇÕES e não propostas comerciais. Vê-se, pois, que há várias questões que dependem de dilação probatória e que somente serão esclarecidas no decorrer da ação. Logo, não pode a empresa, desde já, sofrer os efeitos das penalidades que lhe foram aplicadas, o que, sem dúvida, lhe trará muitos prejuízos. Pelo exposto, com base no artigo 300 do CPC, defiro a antecipação da tutela inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão administrativa contida no processo SEI no 0052-00019172/2019-32 da PCDF que aplicou as penalidades de multa (pelo caucionamento judicial) e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração local pelo prazo de 120 dias, até o julgamento dessa ação anulatória. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior, visto que a parte demandada é pessoa jurídica de direito público, não sendo admitida a autocomposição (CPC, art. 334, § 4o, II). Intime-se o requerido para ciência e cumprimento do presente decisum. CITE-SE o réu para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se.” Esta Relatora indeferiu o pedido liminar requerido (id. 24703169). Contrarrazões (id. 25059616). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se a prolação de sentença nos autos de origem, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento e do agravo interno. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. (Acórdão 1173827, 07020988120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento e o agravo interno em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora